Tribunal: STF
Processo: Rcl 59037
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 561.836/RN (TEMA RG Nº 5). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PREJUDICADO O PEDIDO LIMINAR.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado da Bahia, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no processo nº 0000163-19.2010.8.05.0000, pelo qual teria sido inobservado o que firmado no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, Tema nº 5 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. O reclamante narra que, na origem, os beneficiários propuseram ação ordinária buscando incorporação, aos seus vencimentos, do índice de 11,98% referente à variação de URV quando da implementação do chamado “Plano Real”.  



    3. O Juízo de 1º Grau deu provimento ao pedido, o que foi mantido em sede de apelação.  



    4. Ante a alegação de que o órgão julgador reclamado inobservou o decidido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, “no sentido de se aplicar limitação temporal à correção da URV, assim considerada a lei de reajuste da categoria”, o reclamante interpôs recurso extraordinário. Na sequência, haja vista inadmissão daquele, o Estado da Bahia interpôs agravo de instrumento. O recurso foi autuado como AI nº 86.127/BA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, que o rejeitou ab initio; e, após a interposição do agravo interno, aplicou a sistemática da repercussão geral (Terma RG nº 5), determinando a devolução dos autos à origem e a respectiva adequação do julgado.



    5. Informa que o Tribunal reclamado não exerceu juízo de retratação, proferindo novo despacho, no qual negado seguimento ao recurso extraordinário. Argumenta que foi mantido “o erro in procedendo, seja por não aplicar a limitação temporal, seja por sequer determinar a liquidação do julgado para efeito de identificar o percentual de perda havido, mantendo a fixação arbitrária do percentual de 11,98% e percepção ad aeternum de parcela de remuneração”.



    6. Posteriormente, o reclamante interpôs agravo interno, oportunidade em que também não se aplicou o Tema RG nº 5. 



    7. Pleiteia medida liminar para suspender a tramitação do processo nº 0000163-19.2010.8.05.0000 até a decisão final na presente reclamação. No mérito, requer a procedência do pedido, de modo a cassar o acórdão reclamado e determinar a adequação ao entendimento firmado no julgado paradigma, com a aplicação da limitação temporal da correção de eventuais perdas, a partir da absorção de eventuais prejuízos pelas leis posteriores de restruturação remuneratória”.



    8. Em despacho de 1º/12/2023, requisitei informações ao TJBA, determinei a citação dos beneficiários e abri vista à Procuradoria-Geral da República.



    9. O TJBA prestou as informações relatando o histórico processual, no qual consignada correta a aplicação do paradigma à espécie (doc. 17).



    10. O aviso de recebimento retornou com a informação “desconhecido” (e-doc. 19, p. 3).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    13. No caso em tela, alega-se que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia teria ignorado o comando desta Suprema Corte no RE nº 561.836/RN, Tema RG nº 5, cuja ementa e tese transcrevo, respectivamente:   



    “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 



    8) Inconstitucionalidade. 



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”



    (RE nº 56.1836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/09/2013, p. 10/02/2014).



    Tese: “I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”  



    14. O referido entendimento foi mantido quando da apreciação dos embargos de declaração opostos:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.”



    (RE nº 561.836-ED/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/12/2015, p. 22/02/2016).



    15. Por seu turno, o ato reclamado consubstancia-se na negativa de provimento a agravo interno, proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, do qual transcrevo a seguinte ementa (e-doc. 4, p. 11-12; grifos nossos):  



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 5 e 339. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA ADMISSÃO DE IRDR JÁ JULGADO. NÃO CABIMENTO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. PODER EXECUTIVO. DIREITO À INCORPORAÇÃO RECONHECIDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA PERDA MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 5). FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. De inicio, cumpre registrar que já lograra ocorrer o julgamento do IRDR nº 0011517-31-96.2016.805.0000, encontrando-se o aludido feito na pendência de julgamento do recurso extraordinário interposto em face do acórdão de mérito. 



    2. Demais disso, tem-se que a legislação processual somente admite a possibilidade de sobrestamento dos recursos dirigidos às Cortes Superiores quando se tratar de controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelas referidas instâncias, motivo pelo qual controvérsia de caráter repetitivo objeto de IRDR admitido por Tribunal de Justiça não enseja o sobrestamento de Recursos Especial e Extraordinário e dos agravos internos interpostos contra decisões que lhes tenham negado seguimento, na forma do que dispõe o art. 1.030, III, do CPC, tanto mais ao se considerar já ter sido efetivamente julgado o incidente. 



    3. Acerca da limitação temporal da incorporação da perda monetária decorrente da conversão da remuneração da parte agravada em URV, a decisão colegiada concluiu que não há falar no estabelecimento do referido marco final, devendo-se a prescrição incidir apenas sobre as parcelas devidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, de acordo com o entendimento do STF (Tema 05).



    4. Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 5), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, no AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    6. O acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral. 



    7. Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Temas 5 e 339), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada.”  



    16. Com efeito, verifico que o Tribunal reclamado não se ateve à parte final da tese firmada no paradigma, ora apontado como violado, pois assim concluiu (e-doc. 4, p. 17):



    “(...) Acerca da limitação temporal da incorporação da perda monetária decorrente da conversão da remuneração da parte agravada em URV, a decisão colegiada concluiu que não há falar no estabelecimento do referido marco final, devendo-se a prescrição incidir apenas sobre as parcelas devidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, de acordo com o entendimento do STF (Tema 05). (...)”  



    17. Assim, tem-se que o tema paradigma fixa justamente o marco final da prescrição (reestruturação da carreira). A Corroborar o entendimento, cito a ementa da decisão mencionada na inicial, proferida em sede de agravo interno no agravo de instrumento, interposto pelo ora reclamante, na qual se reconsiderou entendimento anteriormente aplicado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PREJUÍZO EM FACE DA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA DE 11,98%, RESULTANTE DA CONVERSÃO EM URV DOS VALORES EM CRUZEIROS REAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 5. RE 561.836. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). (...)



    (AI nº 861.127-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/05/2016, p. 23/05/2016, destaques do original)  



    18. Ante o exposto, nos termos do art. 161 do RISTF, julgo procedente o pedido formulado para que que sejam observados os exatos termos do que firmado no Tema RG nº 5/STF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator